Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0731184-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Conquanto confeccionada nova conta de liquidação pela Contadoria Judicial[1], agora parametrizada pelo fixado no título judicial exequendo, do seu exame não ressoa possível aferir-se se os cálculos elaborados observaram, como termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os honorários de sucumbência arbitrados, a data da apuração da multa imputada ao réu/executado, base de cálculo da cominação (15%), que deverá ser considerada após a devida atualização, e o trânsito em julgado do título condenatório, data a partir de quando fluirão os juros de mora incidentes sobre o apurado, respectivamente. Dessarte, remetam-se os autos novamente à Contadoria do Juízo para que se manifeste acerca dos aludidos marcos temporais a partir dos quais deverão incidir os encargos individualizados, promovendo, se o caso, a confecção de nova conta em compasso com a parametrização ora delineada. Apresentada a manifestação técnica e confeccionada nova conta, digam os litigantes, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, observada a dobra legal para o exequente, consoante determinado no despacho precedente[2]. I. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71231907 (fls. 1.187/1.189). [2] - ID Num. 68875760 (fl. 1.163).